Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INOBSERVÂNCIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva. O dever de cooperação e de lealdade processual são dirigidos tanto as partes quanto ao próprio julgador (CPC, art. 6o).
2. O CPC, art. 525, que disciplina a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser interpretado sob a ótica da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373), de modo que incumbe ao executado, por meio daquele mecanismo de defesa, comprovar o pagamento dos alimentos devidos. Precedente.
3. Não havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade na comprovação do pagamento, afasta-se a incidência do CPC, art. 373, § 1o, que disciplina a inversão do ônus da prova.
4. Recurso conhecido e provido.